Tribunal: STF
Processo: ADI 2710
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, COM A REDAÇÃO DADA PELA E.C. Nº 31, DE
03.12.2001, NESTES TERMOS: "O DELEGADO-CHEFE DA POLÍCIA CIVIL SERÁ
NOMEADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DENTRE OS INTEGRANTES DA ÚLTIMA
CLASSE DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA ATIVA, EM LISTA TRÍPLICE
FORMADA PELO ÓRGÃO DA REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CARREIRA, PARA
MANDATO DE 02 (DOIS) ANOS, PERMITIDA RECONDUÇÃO".
ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA IMPLICA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º, 61, § 1º,
 II,
"e", 84, II e VI, e 144, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., é da competência do Governador
 do Estado
o provimento de cargos de sua estrutura administrativa, inclusive da
 Polícia Civil.
2.      No caso, a norma impugnada restringe a escolha,
pelo Governador, do Delegado-Chefe da Polícia Civil, pois lhe impõe
observância de uma lista tríplice formada pelo órgão da
representação da respectiva carreira, para mandato de dois anos,
 permitida recondução.
3.      A convicção firmada, ao ensejo do
deferimento da medida cautelar, restou reforçada no parecer da
Procuradoria-Geral da República, bem como nos fundamentos deduzidos
nos precedentes referidos.
4.      Ação Direta julgada procedente, para
se declarar a inconstitucionalidade do § 1º do art. 128 da
Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação que lhe foi
dada pela E.C. nº 31, de 03.12.2001.
5.      Plenário. Decisão unânime.